Tribunal: TJES
Processo: 0006811-94.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006811-94.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIMAR CAMPOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por HELIMAR CAMPOS DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos Código Penal e artigo 244-13, do ECRIAD, na forma do artigo 69, do CP, fixando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Em suas razões, o Recorrente alegou não haver comprovação da existência de dolo, razão pela qual deveria ser absolvido. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo reconhecimento da modalidade de furto privilegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso para para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do CP.

É o relatório. À revisão.

-ES, 24 de junho de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Estamos a tratar de julgamento de apelação criminal interposta por HELIMAR CAMPOS DA SILVA contra sentença que o condenou nas iras do art. 155, § 4, IV, c/c art. 14, II, do CP, e do art. 244-B, do ECRIAD, a 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

O E. Relator, Des. WILLIAN SILVA, negou provimento ao recurso, rejeitando o pedido absolutório fulcrado na tese de ausência de dolo e afastando a aplicação do princípio da insignificância. Também entendeu inaplicável,
in casu
, a figura do furto privilegiado.

Pois bem, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria quanto à rejeição das teses absolutórias, seja em razão da suposta ausência de dolo ou da suscitada aplicação do princípio da insignificância, o que faço pela muito bem-lançada fundamentação expendida pelo E. Des. WILLIAN SILVA.

Não obstante, peço vênia para fazer algumas considerações apenas no tocante ao reconhecimento da figura do furto privilegiado.

De antemão, consigno que, na esteira do que já foi mencionado no voto de relatoria, conforme enunciado da súmula 511 do STJ,
“é
possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”
.

O E. Relator consignou inaplicável o art. 155, § 2º, do CP, ao réu, embora primário, e, ainda que considerada a qualificadora objetiva do concurso de agentes, porque, a seu ver, não teria restado preenchido o requisito relativo ao pequeno valor da coisa. Segundo entende, a subtração de duas rodas com pneus de um carro superam o que a jurisprudência do STJ entende como objeto de pequeno valor.

Ocorre que, ao cotejar o acervo documentado não logrei êxito em localizar menção ao valor da coisa que se tentou subtrair, não sendo possível aferir, portanto, se a
res furtiva
era ou não de pequeno valor para fins de aplicação do art. 155, § 2º, do CP.

Conforme firme jurisprudência do STJ, caso não haja comprovação de que a
res furtiva
é de pequena monta, ou seja, que tinha valor inferior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido.

Nesse sentido:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.027.519/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022;
STJ,
AgRg no AREsp 1846296/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021
.

Forte em tais premissas, com essas pequenas ressalvas na fundamentação, ACOMPANHO integralmente a conclusão do voto de relatoria, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por HELIMAR CAMPOS DA SILVA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos Código Penal e artigo 244-13, do ECRIAD, na forma do artigo 69, do CP, fixando-lhe pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Em suas razões, o Recorrente alegou não haver comprovação da existência de dolo, razão pela qual deveria ser absolvido. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo reconhecimento da modalidade de furto privilegiado.

Consta dos autos que no dia 19/10/2016, aproximadamente às 16h40min, em um depósito de veículos arrecadados por pendência administrativa e judicial, localizado na Rodovia ES 080, próximo ao Posto de Combustível Miragem, zona rural deste Município, o denunciado, em concurso com adolescente J.C.R. aproveitando que o portão apresentava defeitos, adentrou no local usando uma chave de rodas e tentou retirar duas rodas de um veículo que estava no referido pátio (Declaração e Auto de Apreensão de fI. 05 e 13). O COPOM foi acionado e policiais compareceram ao local, tendo impedido a consumação da empreitada criminosa.

Perante a Autoridade Policial, o Recorrente afirmou que foram até o pátio de veículos que fica no Centro desta cidade, sendo que chegando ao local J.C.R. puxou o portão e o chamou para entrar; que entrou no local juntamente com J.C.R. e resolveram tirar uma roda de um dos veículos que lá estava, sendo que antes de retirar a roda, PM's chegaram no local e abordaram o Recorrente e J.C.R..

O menor J.C.R., por sua vez, informou que juntamente com seu primo HELIMAR CAMPOS foi até o pátio de veículos localizado na saída da cidade, pois estava precisando de uma roda com pneu para colocar no veículo de seu tio, sendo assim, o informante levou uma chave de rodas; que entrou pelo portão da frente do pátio que estava aberto e foi até um veículo que estava depositado naquele local, sendo que antes de começar a retirar a roda do veículo, PMs chegaram e perguntaram o que estavam fazendo no local.

Analisando os autos, verifico que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelo Boletim Unificado às fls. 06/07 e Auto de Apreensão à fl. 16. Já a autoria restou devidamente evidenciada por meio da prova colhida durante a instrução processual, tanto na esfera administrativa quanto judicial, especialmente pelo relato do Policial Militar Norisfran Prudêncio Nascimento, atuante no flagrante, bem como pelo relato extrajudicial do menor envolvido no delito.

O Recorrente tenta, inicialmente, construir a narrativa de um erro de tipo, pois segundo sua defesa ele teria "negado a prática do crime aduzindo que J.C.R. lhe procurou dizendo que havia comprado dois pneus. O que aconteceu foi que J.C.R. pediu ao acusado - o qual é borracheiro - ajuda para retirar os pneus que, segundo ele, havia comprado. J.C.R. então levou o acusado até o local narrado". Apesar dessa negativa de autoria, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, a tese é nitidamente contrária às demais provas apresentadas nos autos, isso porque o próprio menor J.C.R. apresenta os fatos de maneira a afirmar que estava na propriedade alheia buscando retirar roda e pneu de um carro,
sem o consentimento do proprietário
. E essa dinâmica é confirmada também a partir do depoimento em juízo da testemunha PM Norisfran. Trata-se, portanto, de uma negativa apartada e oposta às demais provas contidas no processo.

Passando ao pedido de aplicação do pedido de reconhecimento do princípio da insignificância, devemos ter em conta que, para tanto, devem estar preenchidas as balizas de sua aplicação no ordenamento brasileiro, as quais, conforme estabelecido no HC 84.412-SP, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, são: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para além de o bem não ser de valor reduzido, dentro do conceito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o STJ compreende não ser possível aplicar o princípio da insignificância à tentativa de furto qualificado por concurso de agentes, sobretudo diante da presença de um menor (AgRg no AREsp n. 1.632.350/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020). Resta, portanto, afastada a possibilidade de aplicação do princípio ao caso em apreço.

Por fim, no que concerne ao pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada de furto, prevista no art. 155, § 2º, do CP, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado que permitiria o acolhimento da pretensão do apelante:

Enunciado nº 511 - STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa
e a qualificadora for de ordem objetiva
.

A considerar que a qualificadora é de concurso de agentes, não decorrente de circunstâncias pessoais do agente, seria possível aplicar ao caso o § 2º do art. 155 do CP, como defendido pela própria Procuradoria Geral de Justiça. No entanto, persiste a condição de pequeno valor da coisa e, como vimos anteriormente, o furto pretendia subtrair duas rodas com pneus de um carro, objetos que apresentam valor de mercado acima do
quantum
estipulado pelas Cortes superiores para reconhecimento jurídico da expressão "pequeno valor da coisa". A modicidade do bem, extraída dos julgamentos acerca do princípio da insignificância, apresenta tolerância bem menor, como demonstra precedente recentíssimo:

Hipótese em que o Paciente furtou, de um supermercado localizado em um shopping center na capital Florianópolis - SC,
duas peças de picanha
, expostas à venda, em 2019,
por R$ 113,95
, e foi condenado à pena reclusiva de um ano (substituída por uma reprimenda restritiva de direitos - limitação de final de semana), mais 10 (dez) dias-multa. 2. O valor venal das res furtivae supera 10% (dez por cento) do salário mínimo fixado à época - circunstância que,
em regra, obsta a aplicação do princípio da insignificância
. [...] (AgRg no HC n. 744.228/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Assim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, malgrado a inexistência de avaliação dos bens, é sabido que seu valor de mercado supera a referência admitida jurisprudencialmente para a definição de coisa de pequeno valor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO. NEGATIVA DESCREDIBILIZADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM DE VALOR CONSIDERÁVEL E CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa do Recorrente quanto à ciência do ilícito praticado colide com as demais provas dos autos que indicam sua incursão em empreitada criminosa.

2. O princípio da insignificância não pode ser aplicado quando o bem não for de valor ínfimo e quando estivermos diante de furto qualificado pelo concurso de agentes.

3. Para que se reconheça a figura do furto privilegiado é preciso que o valor da coisa seja pequeno, o que não se verifica no caso em que se tentou furtar duas rodas de carros com pneus.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.